Tribunal: TJSP
Processo: 2165628-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de consignação em pagamento - exceção de incompetência deduzida pela requerida em contestação – acolhimento na origem, com determinação de redistribuição dos autos – insurgência manifestada pela parte autora – descabimento - possibilidade de as partes elegerem o foro onde pretendem sejam dirimidas questões resultantes do contrato – inteligência do artigo 63 do

Ementa:

Agravo de instrumento – ação de consignação em pagamento - exceção de incompetência deduzida pela requerida em contestação – acolhimento na origem, com determinação de redistribuição dos autos – insurgência manifestada pela parte autora – descabimento - possibilidade de as partes elegerem o foro onde pretendem sejam dirimidas questões resultantes do contrato – inteligência do artigo 63 do CPC e Súmula 335 do STF – não configurada, ademais, a hipossuficiência da empresa agravante - ausência de prejuízo ao exercício de defesa - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165628-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FOOD TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é agravado CMA - CGM SOCIETÉ
ANONYME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165628-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165628-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FOOD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
AGRAVADO: CMA - CGM SOCIETÉ ANONYME
VOTO 40.841
Agravo de instrumento ação de consignação em pagamento -
exceção de incompetência deduzida pela requerida em contestação
acolhimento na origem, com determinação de redistribuição dos
autos insurgência manifestada pela parte autora descabimento -
possibilidade de as partes elegerem o foro onde pretendem sejam
dirimidas questões resultantes do contrato inteligência do artigo
63 do CPC e Súmula 335 do STF não configurada, ademais, a
hipossuficiência da empresa agravante - ausência de prejuízo ao
exercício de defesa - decisão mantida recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.331/332) que, em ação de consignação em pagamento, acolheu
exceção de incompetência oposta pela requerida em contestação e
determinou a remessa deste feito para uma das varas cíveis do Foro de
Santos/SP.
Sustenta a agravante, em síntese, que se cuida de ação de
consignação em pagamento em razão de cobrança de 'demurrage', a qual
entende excessiva. Assim, postulou pelo depósito judicial do valor que reputa
correto, bem como que a ré fornecesse a liberação de devolução dos
contêineres vazios ou indicasse o local para que pudesse providenciar a
entrega. Em sua contestação, a agravada suscitou incompetência do juízo sob
alegação de existência de cláusula de eleição de foro, a qual foi acolhida pelo
magistrado de piso. Todavia, não há qualquer prova nos autos que pudesse
indicar a pactuação do foro de eleição, incidindo, portanto, a regra geral de
ajuizamento no foro de domicílio da parte ré, nos termos do art. 53, inciso III,
alínea ' a', do CPC. Em adição, esse mesmo artigo, em sua alínea 'd', dispõe a
competência do foro onde a obrigação deve ser satisfeita. Os documentos
colacionados pela própria agravada indicam que a empresa recebedora do
valor de 'demurrage' localiza-se na Cidade de São Paulo. Diante do exposto,
pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r.decisão vergastada, a
fim de se determinar o retorno dos autos à 39a Vara Cível do Foro Central de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165628-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
São Paulo.
O recurso tramitou sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 362).
Resposta a fls. 365/372.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de insurgência manifestada em face de decisão
prolatada com o seguinte teor:
“1. Observo que a ré apresentou
exceção de incompetência

que comporta acolhimento.
Sustenta que há cláusula de eleição de foro da
Comarca de Santos/SP.
A autora, por sua vez, afirma que como a ré não
comprova haver contrato entre as partes, aplica-se a regra geral de
competência
do foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 53, inciso III
alínea a do CPC.
2. É bem verdade que dentre a vasta documentação

produzida pelas partes, não consta o contrato de prestação dos serviços
descrito na inicial. Todavia, embora a autora negue a assinatura
de
contrato, ajuíza a presente demanda fundada na relação de fato
estabelecida
entre as partes, de modo que a contratação
efetiva ou não é
questão afeita ao mérito.
3. De todo modo, se observa no documento
de fls. 164/166
(Termo de Condições Gerais E De Uso de Container)
a indicação do foro de
Santos/SP para solução das disputas decorrentes
da relação. Evidente que o
documento
em questão é parte integrante da relação contratual em tese
estabelecida,
devendo prevalecer à cláusula que elege a Comarca de
Santos/SP para solucionar controvérsias
dele decorrente.
4. Diante do exposto, acolho a exceção de incompetência

oposta pela requerida em contestação
e DETERMINO
a remessa deste feito
para uma das varas cíveis do Foro de Santos/SP,
com nossas homenagens.”
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165628-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, analisando-se o documento colacionado a fls.
177/179 do presente instrumento - Termo de Condições Gerais e de Uso de
Container observa-se a seguinte disposição em sua cláusula 9a:
“Para todos os efeitos e fins de direito, fica eleita a
legislação brasileira como única aplicável, para dirimir questões relativas
ao presente termo bem como a jurisdição da Comarca de Santos, Estado de
São Paulo, como a única competente
para processar e julgar demandas
relativas ao presente termo.”
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos pela ora
recorrente, mostra-se plenamente possível às partes eleger o foro onde serão
dirimidos eventuais litígios oriundos da avença, nos termos do previsto no
artigo 63 do Código de Processo Civil:
"As partes podem modificar a competência em razão do
valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda
de direitos e obrigações."
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 390):
“Eleição de foro. Em atenção ao princípio dispositivo,
que informa a competência relativa, esta pode ser objeto de convenção
das partes, normalmente pela forma de cláusula de eleição de foro.”
Por seu turno, a Súmula n° 335 do Supremo Tribunal
Federal prescreve: "É válida a cláusula de eleição do foro para processos
oriundos do contrato".
Acerca do foro convencional, ensina Humberto Theodoro
Junior:
"O foro de eleição é um ajuste expressamente
autorizado pelo art. 111 do CPC, para alterar a competência em razão
do valor e do território, em relação às ações oriundas de direitos e
obrigações, nos limites do negócio jurídico em que a cláusula for
inserida. Todavia, em defesa do contratante vulnerável, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165628-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contratos de adesão, especialmente nas relações de consumo, seria
abusiva a cláusula imposta pela parte mais forte para deslocar a
competência do foro natural do domicílio do consumidor.
Acontece que o uso do contrato de adesão nos meios
comerciais de nosso tempo não é exclusivo das relações de consumo.
Negócios interempresariais de vulto, como os contratos bancários, de
fornecimento, de transporte, de concessão ou distribuição, de franquia,
de marketing, de seguro, e tantos outros, seguem os critérios do
contrato de adesão, sem que se possa configurar lesão de consumo,
nem mesmo debilidade contratual por parte da empresa aderente. Os
contratos são de adesão simplesmente por imposição da necessidade de
padronização dos negócios da empresa no mercado. A luz dessa
realidade, o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalva que a
abusividade da cláusula de eleição de foro não decorre ipso iure da
natureza do contrato de adesão. Somente não prevalece o foro
convencional se de fato constatada a abusividade do ajuste estipulado
contra os interesses do contratante que não tinha como rejeitar a
imposição da parte poderosa." (Curso de Direito Processual Civil vol. 1, 51a
edição, Ed. Forense, 2010, pag. 199/200).
Registre-se que a cláusula de eleição de foro somente deve
ser desconstituída em situações excepcionais, caso constatado obstáculo ao
exercício do regular direito de defesa por parte do aderente, conforme o
entendimento do Colendo STJ:
“PROCESSO
CIVIL. AGRAVO INTERNO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AFASTAMENTO
DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de
incompetência
relativa por ambas as partes na instância ordinária afasta o
óbice previsto no art. 952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos
suscitados exararam provimentos
incompatíveis
entre si e que denotam a
necessidade
de este Tribunal Superior dirimir a controvérsia,
nos exatos
termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição
atenta contra
a segurança jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões
conflitantes.
Precedentes.
2. A cláusula que estipula a eleição de foro em
contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário
nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação,
é imprescindível
a constatação
do cerceamento
de defesa e a comprovação
da
hipossuficiência
do aderente. Precedentes.
3. Ostentando
a hipossuficiência

caráter excepcional,
faz-se mister sua demonstração
cabal pela parte que a
alega, não sendo a mera condição de consumidor
nem a constatação
de contrato
de adesão, por si sós, capazes de configurá-la
per se. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 10/10/2018,
DJe 20/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165628-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“PROCESSO
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE RESCISÃO
DE CONTRATO
DE COMPROMISSO
DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA.

CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.

RELATIVA.

ALTERAÇÃO

POR
CONVENÇÃO

DAS
PARTES.
ABUSIVIDADE
NÃO CONFIGURADA.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão
de contrato de compromisso
de compra e venda de imóvel e indenização
por
danos materiais e compensação
por danos morais ajuizada em 25.01.2015.

Exceção de Incompetência
arguida em 26.03.2015.
Agravo em Recurso especial
distribuído
ao gabinete em 24.04.2017.
Julgamento:
CPC/1973.
2. O propósito
recursal é o reconhecimento
da validade da cláusula de eleição de foro em
contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência

territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade
da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade
ou a ilegalidade.
4.
Apesar da proteção contratual do consumidor
estabelecida
pelo CDC, o
benefício do foro privilegiado
estampado
no art. 101, I, do CPC não resulta, per
se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas

contratualmente.
5. O STJ possui entendimento
no sentido de que a cláusula
que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada

inválida quando demonstrada
a hipossuficiência
ou a dificuldade
de acesso da
parte ao Poder Judiciário.
6. Nesta perspectiva,
a situação de hipossuficiência

de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade,
deve ser demonstrada

com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma
delas. 7. A condição de consumidor,
considerada
isoladamente,
não gera
presunção de hipossuficiência
a fim de repelir a aplicação da cláusula de
derrogação
da competência
territorial quando convencionada,
ainda que em
contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar

que a ação seja processada
e julgada no foro estipulado contratualmente.

(REsp 1675012/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 08/08/2017,
DJe 14/08/2017).
Na espécie, não demonstrou a ora agravante a existência
de qualquer obstáculo à sua defesa em razão do foro eleito, notadamente em
se tratando de processo que tramita integralmente em meio eletrônico, tendo a
recorrente pleno acesso e ciência aos atos processuais.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por
este Tribunal de Justiça, a saber:
“Exceção de incompetência
Foro de eleição Ação de
cobrança de sobrestadia
de contêiner Caso em que consta do termo de
responsabilidade
o foro da comarca de Santos/SP como competente
para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165628-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ajuizamento
de qualquer medida judicial Prevalência
da cláusula de eleição
de foro - Incidência da Súmula 335 do STF, que interpretou
o art. 111 do
CPC de 1973, correspondente
ao art. 63, “caput”, do atual CPC Hipótese em
que não se cuida de relação de consumo, não tendo incidência o CDC.”
(Apelação no 1013643-78.2017.8.26.0562,
rel. José Marcos Marrone, j.
29/06/18).
“ Ação de rescisão contratual Fornecimento
de elevador
Decisão que acolheu a preliminar
de incompetência,
reconhecendo
a
validade da cláusula de eleição de foro Súmula 335 do STF Contrato
firmado
entre
duas
empresas
Autos
digitais
Vulnerabilidade

ou
desigualdade
no tratamento
às partes não evidenciados
Ausência de
prejuízo à agravante Agravo improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento

2024523-81.2019.8.26.0000;
Relator: Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara;
Data do Julgamento:
11/04/2019;
Data de Registro: 11/04/2019).
“Agravo de instrumento

Decisão interlocutória
que declarou nula, de ofício, cláusula contratual de foro de eleição, determinando
a remessa do feito para a Comarca de Goiânia/GO

Necessidade
de obediência à opção da cláusula de eleição de foro
estabelecida
em cédula de crédito bancário Incidência do art. 63 do Código
de Processo Civil, com a intelecção da Súmula n. 335 do Supremo Tribunal
Federal Convenção
de direito privado patrimonial
e disponível a critério
dos contratantes,
enquanto envolvendo
competência
relativa que não pode
ser declarada de ofício, Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2130980-11.2017.8.26.0000,

rel. César Peixoto, j. 09/11/17).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR